Tribunal: TJSP
Processo: 0050558-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050558-15.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente GABRIEL MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ordem, com
determinação para que cópias das informações da autoridade impetrada e desta
decisão sejam encaminhadas ao paciente para conhecimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050558-15.2019.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
Habeas Corpus Criminal no 0050558-15.2019.8.26.0000 1a Vara
das Execuções Criminais de Araçatuba.
Impetrante/Paciente: GABRIEL MANOEL DA SILVA
Voto no 36.044
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Gabriel Manoel da Silva, preso e recolhido na Penitenciária de
Mirandópolis, impetrou “habeas corpus” alegando sofrer ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, por ter
reconhecido o cometimento de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em não retornar à cela, embora na
sindicância tenha prestado depoimento sem a assistência de
um defensor, apesar de constar no procedimento o nome do
Defensor da Funap, bem como por não ter sido permitida a
leitura do termo antes de assiná-lo.
Por tais motivos, pleiteia o impetrante e
ora paciente a concessão da ordem para ser cassada a decisão
e absolvido da falta de natureza grave, subsidiariamente
pleiteando desclassificação da falta grave para a média ou
leve.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento da ordem ou a denegação dela
caso conhecida.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050558-15.2019.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
2. Segundo as informações da digna
autoridade impetrada, o paciente cumpre em regime fechado
pena referente a cinco execuções. Consta sindicância sobre o
fato ocorrido em 30 de abril de 2018. O procedimento
disciplinar foi regularmente instruído, com a oitiva do paciente
acompanhado de advogado da Funap, nos termos do artigo
118, § 2o da Lei de Execução Penal. “Acrescenta-se que o
cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do
sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido
processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na
espécie.” Ao final do procedimento, ele foi condenado pela
comissão sindicante pela falta disciplinar de natureza grave.
Diante disso, houve decisão judicial reconhecendo a falta,
declarando a perda de um sexto dos dias remidos e
determinado o reinício da contagem do prazo de cumprimento
de pena para fins de progressão de regime a partir da data da
última infração, observando-se a determinação contida na
Súmula no 441 do colento Superior Tribunal de Justiça.
Informou, ainda, que o paciente manifestou desejo de agravar
da decisão, sendo determinada a abertura de vista à defesa
para apresentar as razões do recurso (fl. 14vo).
É cediço que o “writ” não é sucedâneo e
nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever
decisões dessa natureza e no qual é possível fazer análise
aprofundada de provas com a finalidade de verificação da
ocorrência ou não da falta disciplinar e da lisura do
procedimento administrativo é o agravo em execução, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050558-15.2019.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
segundo consta, já foi interposto, de modo que esta Corte na
ocasião oportuna apreciará o inconformismo do paciente, até
porque não se detecta ilegalidade manifesta sobre questões de
direito que justifiquem o conhecimento do pleito deduzido nesta
via estreita do “habeas corpus”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a
matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. (...)” (Habeas Corpus no 152.334/DF,
Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.12.2011, DJe de
19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84,
não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo

Ordem não conhecida.” (RT 643/301).
Portanto, é de rigor o não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050558-15.2019.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
da ordem, determinando que cópias das informações da
autoridade impetrada e desta decisão sejam encaminhadas ao
paciente para conhecimento.
3. Destarte, pelo meu voto, não se
conhece da ordem, com determinação para que cópias das
informações da autoridade impetrada e desta decisão
sejam encaminhadas ao paciente para conhecimento.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -